Tribunal: TJPA
Processo: 0820218-49.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820218-49.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, RAPHAEL BORGES RODRIGUES

REQUERIDO: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820218-49.2023.8.14.0000

PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: RAPHAEL BORGES RODRIGUES (ADVOGADA: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de extensão dos efeitos da revisão criminal formulado pelo requerente, condenado pelo d. Juízo da vara única de Garrafão do Norte/PA pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, § 3º, c/c art. 163, parágrafo único, I e III, c/c art. 288, c/c art. 129, todos do CP, e arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, com pena fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado. O corréu obteve redimensionamento da pena para 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime semiaberto, em sede de revisão criminal. O requerente pleiteia a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP. Parecer ministerial pelo cabimento da extensão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 580, do CPP, para estender ao requerente os efeitos da revisão criminal concedida ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 580, do CPP, dispõe que, nos casos de concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, deve beneficiar os demais.

4. Constatada a identidade entre as situações fático processuais do requerente e do corréu, com aplicação idêntica às situações judiciais na fixação da pena, inclusive na primeira fase da dosimetria, faz-se necessária a extensão do benefício de concessão na revisão criminal.

5.Jurisprudência consolidada no sentido de que o redimensionamento da pena em razão de ilegalidade, reconhecida na revisão criminal, de um corréu deve ser estendido aos demais, desde que ausentes situações pessoais que justifiquem tratamento diferenciado.

6. Aplicação da orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.938.284/AC e no AgRg no AREsp 2.129.808/SP.

4. DISPOSITIVO

7. Pedido de extensão de benefício procedente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.938.284/AC, j. 01/07/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.129.808/SP, j. 14/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em julgar procedente o pedido de extensão do benefício, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de pedido de extensão dos efeitos da revisão criminal formulado por RAPHAEL BORGES RODRIGUES.

Aduz o requerente que se trata de identidade entre as situações fático-processuais dos corréus. Aponta a inexistência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, sendo perfeitamente possível o pedido de extensão requerido, nos moldes do art. 580, do Código de Processo Penal, para também beneficiá-lo. Informa que foi condenado pelo MM. Juízo da vara única de Garrafão do Norte/PA, nos autos n. 0000060-24.2010.8.14.0109, como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2°, I, II e V, § 3º, c/c art. 163, parágrafo único, I e III, c/c 288 c/c 129, todos do CP, e arts.14 e 16 da Lei nº. 10.826/03, sendo apenado em 16 anos em regime fechado pelos mesmos fundamentos do corréu ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA.

Sendo assim, irresignado com a condenação, interpôs recurso de apelação, cujo v. Acórdão nº 136.429, id-23123482, redimensionou a pena para 14 anos e 8 meses de reclusão.

Informa ainda que o corréu ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA interpôs revisão criminal e sua pena foi redimensionada para 06 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto, id-19912221.

Afirma que diante das situações fático-processuais dos corréus e a inexistência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, é perfeitamente possível o pedido de extensão, nos moldes do art. 580, do CPP.

Parecer ministerial pelo cabimento da extensão do benefício, diante da reconhecida ilegalidade na primeira fase dosimétrica com redução da pena base ao mínimo legal nos crimes imputados.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 6/3/2025

VOTO

Conheço do pedido de extensão do benefício.

Constata-se nos autos a identidade entre as situações fático processuais entre os corréus, RAPHAEL BORGES RODRIGUES (ora requerente) e ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, em relação à dosimetria da pena. Verifica-se ainda que ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o MM. Juízo
a quo
o fez conjuntamente, conforme id-23123492, fixando para todos os réus a pena base de 09 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Também, na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea para todos, reduzindo a pena em 6 meses. Aplicada ainda para todos os réus a majorante prevista no § 2º, I e II, do art. 157, do CP, sendo a pena elevada em 1/3, totalizando 12 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Para o crime de formação de quadrilha, art. 288, do CP, as mesmas circunstâncias judiciais foram aplicadas a todos os réus, por se ocorreram dentro do mesmo contexto fático jurídico. Logo, a pena base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão. Aplicada ainda a confissão espontânea para todos os réus, reduzindo a pena em 6 meses, bem como o disposto no parágrafo único do art. 288. do CP, sendo a pena elevada em 1⁄2, totalizando 4 anos de reclusão.

Sendo assim, a pena definitiva para todos os réus foi fixada em 16 anos de reclusão e 40 dias multa, em regime inicialmente fechado.

O corréu, ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, em sede de revisão criminal, teve sua pena redimensionada para 06 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Afirma então o ora requerente que, diante das mesmas situações fático-processuais dos corréus e da inexistência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, é perfeitamente possível o pedido de extensão, nos moldes do art. 580, do CPP,
in verbis: “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...). Na decisão do Recurso Especial nº 1.938.284, o STJ aplicou o artigo 580 do Código de Processo Penal, que determina que, em casos de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos não exclusivamente pessoais, deve beneficiar os outros réus. No caso em questão, a negativação dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, foram fundamentadas de forma idêntica tanto para o recorrente quanto para o corréu. Assim, os efeitos do acolhimento parcial da insurgência defensiva foram estendidos ao corréu, redimensionando as penas. (
RECURSO ESPECIAL: REsp 1938284 AC 2021/0146520-9
- publicado em 01/07/2022)

“(...). Estando a corré nas mesmas condições fáticas e processuais da agravante, ela deve ser alcançada pelos efeitos da decisão, conforme o artigo 580 do Código de Processo Penal. O tribunal concedeu habeas corpus de ofício, mantendo a pena-base no mínimo legal e aplicando o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 2/3. A pena da recorrente foi redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da execução. Os efeitos dessa decisão foram estendidos à corré. (
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2129808 SP 2022/0148996-7
- publicado em 14/12/2022)

Diante de tais considerações, bem como diante dos documentos acostados aos autos, ids-23123478 e 23123479 (atestado de pena e certidão de antecedentes criminais), entendo cabível a extensão do benefício ao requerente, diante da ilegalidade havida na primeira fase da dosimetria, reconhecida em sede de revisão criminal, id-19912221, com redução da pena base ao mínimo legal.

Ante o exposto, conheço do pedido de extensão do benefício e julgo-o procedente para redimensionar a pena definitiva do requerente RAPHAEL BORGES RODRIGUES para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto, conforme v. Acórdão nº 20534019, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 26/03/2025